Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado mencionado na inicial, condenando-o à restituição dos valores descontados na conta bancária da autora.
3. O réu/recorrente sustenta, em sede de preliminar, a incompetência do juízo ante a necessidade de produção de prova pericial técnica. No mérito, em síntese, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, o qual foi realizado digitalmente, por meio de aplicativo, inclusive com confirmação fotográfica (selfie). Sustenta, ainda, que as transferências via PIX foram realizadas pela própria autora/recorrida, bem como que adotou todas as cautelas necessárias à proteção e higidez da conta corrente da autora/recorrida. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em sede de contrarrazões a recorrida aduz, preliminarmente, inovação recursal quanto à preliminar suscitada, uma vez que “em momento algum da sua contestação a parte recorrente sustentou a incompetência do Juizados Especiais por necessidade de produção de prova técnica pericial”. No mérito, defende a invalidade do negócio jurídico firmado em seu nome e a consequente manutenção da sentença proferida.
5. Inovação recursal. Destaco que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Percebo que, contrariamente ao afirmado pela recorrida, a preliminar suscitada pela parte recorrente foi objeto da contestação, alterando apenas seu título, tendo mantido o fundamento na necessidade de prova pericial, tanto que devidamente analisado na sentença objeto do presente recurso. Assim, não prospera a tese da inovação recursal. Preliminar rejeitada.
6. Competência. Ao contrário do alegado pelo recorrente, não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Preliminar de incompetência que se rejeita.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno (teoria do risco do negócio). A propósito, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Incontroverso nos autos os descontos realizados na conta bancária da autora/recorrida em razão de pretenso empréstimo consignado entabulado entre as partes. A legitimidade da referida contratação, que se perfez digitalmente via aplicativo, não foi devidamente demonstrada neste caderno processual. Isso porque não se comprovou que a contratação foi feita pela autora/recorrida. Além disso, a fotografia da face da autora/recorrida (selfie), juntada pelo réu/recorrente, não é bastante para comprovar sua utilização na contratação ora guerreada, sobretudo considerando que a autora/recorrida já havia celebrado anteriormente operação de crédito com o réu/recorrente, tendo a autora/recorrida afirmado que a aludida selfie foi enviada na primeira contratação, o que não foi rechaçado pelo réu/recorrente. Por fim, há de se atentar que descabe à autora/recorrida (consumidora) produzir prova negativa, isto é, de que não contratou empréstimo consignado, o que transfere ao fornecedor a demonstração inequívoca da lisura dos termos porventura acordados.
11. Assim, verifica-se, no particular, a falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de segurança nas transações de concessão de empréstimo pré-aprovado, com liberação imediata de crédito, por meio digital, devendo ser anulado o pacto em relevo, como também deve o réu/recorrente restituir os valores impropriamente descontados da conta da autora/recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099, de 26.09.1995.